Tribunal: TJES
Processo: 5008564-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008564-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDER SONEGHETTI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por WANDER SONEGHETTI em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A – SÃO BERNARDO SAÚDE, onde a parte autora alega, em síntese, que: sofre de insuficiência renal crônica, necessitando de realizar procedimento de hemodiálise três vezes por semana e apesar de autorizar o procedimento, o plano de saúde vem cobrando a coparticipação no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por sessão realizada. Portanto, requer que o tratamento seja integralmente custeado pelo plano, vez que a hemodiálise foi incluída no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pela ANS em 2021. Isto posto, requereu que seja declarada indevida as cobranças do procedimento de hemodiálise, condenando a requerida a custear o tratamento, sem que haja limite de sessões, a devolução das quantias pagas a título de coparticipação no tratamento e ao pagamento de danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos autorais, por considerar que o autor firmou contrato que prevê, de forma clara e expressa, a coparticipação por exames, consultas e procedimentos médicos. Ademais, não considerou conduta abusiva a previsão de pagamento de coparticipação, bem como ausência de afronta ao art. 51, da Lei nº 8.078/90, não justificando a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6758802) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o recorrente sofre de insuficiência renal crônica, necessitando de realizar procedimento de hemodiálise três vezes por semana e apesar de autorizar o procedimento, o plano de saúde contratado por ele realiza cobrança de coparticipação no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por sessão realizada. Entende o recorrente que o tratamento deve ser integralmente custeado pelo plano, uma vez que a hemodiálise foi incluída no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pela ANS em 2021.

Analisando os documentos juntados aos autos, bem como a lei 9.656/98, verifica-se que a simples inclusão da hemodiálise da lista de procedimentos com a cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não enseja a isenção da cobrança das taxas de coparticipação. Neste sentido, deve-se levar em consideração que o contrato firmado entre as partes previa de forma expressa, a coparticipação por exames, consultas e procedimentos médicos, não podendo o recorrente alegar surpresa com a informação.

Ademais, verifico que a controvérsia insurge do valor pago a título de coparticipação referente as sessões de hemodialise realizadas pelo recorrente. Nesta seara não verifico que se encontram em abusividade ou em desacordo com os parâmetros estabelecidos em contrato ou pela lei 9.656/98.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos, visto que a empresa recorrida não incorreu em práticas abusivas ou falhas na prestação do serviço

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)